Tribunal: STF
Processo: HC 250921
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-14
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO-JURÍDICO. TÉRMINO DO PRAZO. PERDA DE OBJETO DA PRESENTE IMPETRAÇÃO. INOVAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO PREJUDICADO EM PARTE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Marcos Roberto Cebola e Silva, advogado, em 2.1.2024, em benefício de Aroldo Ribeiro da Silva, contra decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 30.12.2024, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 971.966/SP. 



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado à pena de sete anos e sete meses de reclusão, em regime semiaberto, pelo crime de tráfico de entorpecentes (caput do art. 33 c/c inc. V do art. 40 da Lei n. 11.343/2006).



    Em 17.12.2024, o juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal da comarca de Bauru/SP indeferiu o pedido de saída temporária formulado pela defesa, sob o fundamento de que o paciente não teria preenchido o requisito de um sexto de cumprimento de pena (e-doc. 17).



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2395888-49.2024.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 22.12.2024, tendo sido indeferida a medida liminar pelo Desembargador Mens de Mello (e-doc. 18).



     



    4. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 971.966/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 30.12.2024, o Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente a impetração (e-doc. 20). 



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus, no qual a defesa pleiteia a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal e alega que o paciente já teria cumprido mais de um quinto da pena e preencheria todos os requisitos para a saída temporária, como disposto no inc. II do art. 123 da Lei n. 7.210/1984 e na Portaria Conjunta n. 2/2019 do Departamento Estadual de Execuções Criminais de São Paulo (fl. 20, e-doc. 1).



    Realça que, “se do que consta dos autos não for suficiente para observar que a saída temporária de Natal se esvaiu e hoje estamos no flagrante dia que antecede o direito de saída temporária para o ano de 2024/2025 que foi preterida ilegalmente em desfavor do paciente e, caso essa Corte não tenha tempo de decidir a respeito para coibir tamanha arbitrariedade dos membro do Poder Judiciário que rasgaram a Constituição Federal, assim como mais uma teratológica decisão da última autoridade coatora, o paciente deverá ser considerado objeto do preente feito este writ a partir de amanhã ser considerado mandado de segurança, pois” (sic, fl. 12, e-doc. 1). 



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Por derradeiro, requer a concessão da liminar Inaudita Altera Pars, expedindo ofício a unidade carcerária do CPP I de Bauru, de maneira que o nome do paciente seja colocado na lista de beneficiário ao direito à saída temporária de Natal e final de ano. 



    Requer, outrossim, após requisitadas as informações da autoridade coatora, e, parecer da Procuradoria da República, seja concedida a ordem em definitivo para que o paciente tenha reconhecida no Processo de Execução nº 6001294-35.2024.8.12.0001 todos os seus direitos de forma atualizada, ou seja, considerada a pena detraída + o período de 15/01/2024 até a presente data” (fl. 21, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. A presente impetração está prejudicada.



    7. No momento da impetração deste habeas corpus, em 2.1.2025, o impetrante pediu fosse concedida a saída temporária de Natal, que ocorre entre seis horas do dia 23 de dezembro e dezoito horas do dia 3 de janeiro seguinte, na forma do § 2º do art. 2º da Portaria Conjunta n. 2/2019 do Departamento Estadual de Execuções Criminais de São Paulo. 



    Em 2.1.2025, o Ministro Edson Fachin, Vice-Presidente no exercício da Presidência deste Supremo Tribunal, decidiu que “a questão em análise não se ajusta à circunstância do art. 13, VIII, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal” e determinou o encaminhamento do processo a minha relatoria (e-doc. 23). 



     Portanto, neste momento da análise do pleito, verifica-se que o objeto desta ação está prejudicado pela superação do termo final da saída temporária, ocorrido em 3.1.2025.



    8. Ao identificar a iminente perda do objeto no momento da impetração, a defesa modificou o pedido submetido às instâncias de origem e requereu a retificação do tempo de pena cumprido pelo paciente.



    Entretanto, a questão não foi objeto de exame pelas instâncias antecedentes, circunstância impeditiva do conhecimento inaugural da matéria por este Supremo Tribunal, sob pena de supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. TEMA NÃO EXAMINADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. PRETENDIDA CONCESSÃO DE INDULTO NATALINO. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 237.398-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2.4.2024).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ QUE NÃO ANALISOU O MÉRITO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA QUANTO AO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES AVENTADA SOMENTE EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL NAQUELA CORTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO. I – A discussão acerca da dosimetria da pena não foi examinada pelo STJ, porquanto ‘[o]s recorrentes não atacaram especificamente todos os fundamentos do provimento jurisdicional que negou seguimento ao recurso especial, o que atrai o óbice da Súmula n. 182/STJ’. A alegação de prescrição da pretensão punitiva relativamente ao crime de corrupção de menores, por sua vez, foi suscitada no Superior Tribunal de Justiça somente nos embargos de declaração, sendo rejeitada por constituir-se indevida inovação recursal. II – A ausência de manifestação do STJ sobre o mérito das questões suscitadas naquela Corte inviabiliza, igualmente, a possibilidade de o Supremo Tribunal Federal analisá-las neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. III – Não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus. IV – Agravo regimental improvido” (HC n. 238.272-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 1º.4.2024).



    9. Este Supremo Tribunal firmou entendimento de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    10. Pelas mudanças processadas no quadro fático-jurídico após a impetração, julgo prejudicado o pedido de saída temporária (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e nego seguimento ao habeas corpus em relação ao pedido de retificação de pena (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de janeiro de 2025



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora